Tribunal: TJSP
Processo: 0005282-39.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso defensivo – Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, fixação de regime inicial aberto, bem como redução do tempo de prestação de serviços à

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso defensivo – Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, fixação de regime inicial aberto, bem como redução do tempo de prestação de serviços à comunidade e suspensão da prestação pecuniária.
Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 63 porções de cocaína, com peso de 42,7 gramas; 84 porções de cocaína em forma de crack, com peso de 21 gramas; e 26 porções de maconha, pesando 48,2 gramas. Depoimento do Policial Militar que foi firme e coerente, corroborando a confissão do réu em juízo. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presença da atenuante da confissão espontânea, a qual não tem o condão de reduzir a pena aquém ao mínimo legal (Súmula 231 do C. STJ). Na derradeira etapa, manutenção do redutor na fração de 1/3, a despeito das circunstâncias fáticas. Ausente recurso Ministerial buscando modificação.
Mantida a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes em que concedida (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Inviável a suspensão da pena pecuniária, eis que fixada de acordo com os parâmetros legais.
Regime inicial fechado (para o caso de descumprimento das penas restritivas) modificado, a despeito das circunstâncias fáticas, que recomendariam a manutenção do regime mais gravoso.
Excepcionalmente, alteração para o regime inicial semiaberto, em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, em adequação à por ora vigente determinação contida no C. STJ no HC 596.603/SP.
Recurso da Defesa parcialmente provido, nos termos deste voto.